Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-40.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707796-40.2021.8.07.0019 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: 2A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: CIELO S.A. D E S P A C H O 2A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 59220679. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator